Tribunal: TJBA
Processo: 8117995-06.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117995-06.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FABRICIO SILVA DE ALMEIDA Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA, BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO NO REVALIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança preventivo, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual e de prova pré-constituída do ato coator, em demanda que objetiva compelir a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) a instaurar processo administrativo de revalidação de diploma de Medicina obtido no exterior, sob a modalidade simplificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual e ato coator configurado diante da alegada omissão administrativa quando o requerimento administrativo foi protocolado na mesma data da impetração; (ii) estabelecer se existe direito líquido e certo à revalidação de diploma de Medicina pela via simplificada, independentemente da submissão ao Exame Revalida e da autonomia universitária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo e da existência de ato coator, inexistente quando não há demonstração de negativa ou omissão administrativa. 4. A configuração de omissão administrativa pressupõe o decurso de prazo razoável para manifestação da Administração, o que não ocorre quando o requerimento administrativo é formulado na mesma data da impetração judicial. 5. A ausência de resposta imediata da Administração não caracteriza ilegalidade nem negativa tácita, especialmente sem a tramitação interna do pedido. 6. A revalidação de diplomas estrangeiros compete às universidades públicas, nos termos do art. 48, § 2º, da Lei nº 9.394/1996, em consonância com a autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal. 7. A autonomia universitária autoriza a instituição a definir critérios e procedimentos próprios para revalidação, não podendo o Poder Judiciário impor a adoção de rito simplificado. 8. A Resolução CNE/CES nº 02/2024 condiciona a revalidação de diplomas de Medicina à aprovação no Exame Revalida, afastando a pretensão de tramitação simplificada automática. 9. A acreditação por sistemas internacionais, como o Arcu-Sul, não gera direito subjetivo à revalidação simplificada para o curso de Medicina. 10. A inexistência de edital aberto ou de fluxo contínuo não configura ilegalidade, por depender do planejamento e da capacidade operacional da universidade. 11. O direito de petição não assegura ao administrado a imposição de procedimento específico à Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de decurso de prazo razoável entre o requerimento administrativo e a impetração do mandado de segurança afasta a configuração de omissão administrativa e de interesse processual. 2. A autonomia universitária permite às instituições públicas definir os critérios e procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros, não sendo obrigatória a adoção de tramitação simplificada. 3. A revalidação de diploma de Medicina obtido no exterior está condicionada à aprovação no Exame Revalida, nos termos da Resolução CNE/CES nº 02/2024. 4. A inexistência de edital ou de processamento imediato do pedido não configura ato ilegal da Administração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 10; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53, V; Lei nº 13.959/2019; Resolução CNE/CES nº 02/2024; Portaria MEC nº 1.151/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 599; TJ-BA, Apelação nº 8012439-40.2023.8.05.0274, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, j. 12.05.2025; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000005-76.2025.8.05.0103, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 09.12.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8013203-20.2024.8.05.0103, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 26.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8117995-06.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante FABRICIO SILVA DE ALMEIDA e como Apelados a PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) E A UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora